Tribunal: TJMT
Processo: 1022668-85.2021.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022668-85.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE MELO - CPF: 022.818.943-80 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0049-11 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1022668-85.2021.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: MANOEL ALVES DE MELO.

Recorrida: EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA E LG ELETRÔNICS DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento:
06/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VÍCIO NO PRODUTO - APARELHO CELULAR
- PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

3.

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

4.

Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

5.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

6.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela reclamada.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas solidariamente, a restituir o valor de
R$ 899,00
(oitocentos e noventa e nove reais), a titulo de danos materiais, e, ao pagamento do valor de
R$ 334,54
(trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), pago pela garantia estendida, corrigidos a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O recorrente postula a reforma parcial da sentença, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de intimadas, apenas a primeira requerida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que em 01/04/2021, o autor adquiriu junto as requeridas um, celular de marca LG, modelo LM-K200BMW K22 6.2 32 GB, com garantia estendida por mais 24 meses e, após 5 (meses) de uso, o aparelho apresentou defeito, tanto para chamadas quanto para uso de aplicativo como Whatsapp, que o áudio do microfone parou de funcionar, transmitindo apenas chiados, que imediatamente se dirigiu a loja primeira requerida no dia
23/09/2021
, mas nada foi feito.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, no tocante ao dano material. Assim, o autor se insurge contra a sentença postulando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, o § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de restituição do valor pago ou substituição do produto por um novo, desde que a tentativa de reparo do vício tenha sido infrutífera.

Exige-se, portanto, que o consumidor encaminhe o produto à assistência técnica a fim de oportunizar o reparo
.
Somente então, se não houver reparo no prazo de 30 dias,
poderá o consumidor optar por uma das soluções descritas no § 1º do art. 18 do CDC.

No caso sub judice, em que pese às justificativas, ficou evidenciado
que o recorrente não comprovou o envio do produto à assistência técnica, não lhe assistindo razão, portanto, em seu pleito indenizatório.

Portanto, se o consumidor não levou o produto para conserto, não há como responsabilizar a fornecedora por eventual dano moral suportado pelo autor, isso porque, o reclamante sequer tentou enviar o aparelho celular para assistência técnica autorizada, ônus que lhe incumbia.

Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO.
PRODUTO NÃO ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.

AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte Recorrente alega que um mês após a compra do celular SAMSUNG GALXY YOUNG notou que o aparelho começou a descascar a pintura da capa, bem como apresentou diversos outros problemas com o sistema. Afirma que procurou a loja ré para efetuar a troca do produto, mas a requerida simples alegou que não era de sua responsabilidade.

2.
Ora, no caso em tela a parte autora não demonstrou a existência de tais vícios, não trazendo nem mesmo fotos do aparelho celular com a pintura da capa descascada, nem mesmo demonstrou que encaminhou o produto à assistência técnica ou que não existia assistência técnica especializada em sua cidade.

3. Nos termos do artigo 18, § 1º do CDC, o consumidor poderá optar pela substituição do produto por um novo, ou a restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4. Não tendo o consumidor demonstrado a ocorrência do vício, tampouco oportunizado o reparo do aparelho no prazo legal, não há como acolher o pleito inicial.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a pretensão indenizatória, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

6. A sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(N.U 8010148-43.2014.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).(destaquei).

Assim, entendo que não foi comprovado qualquer ato ilícito cometido pelas requeridas a ensejar a condenação por danos morais. Ademais, o fato noticiado nos autos não tem o condão de gerar danos extrapatrimoniais.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito inexiste dever de indenizar.

Por fim, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023